Tribunal: STF
Processo: Rcl 64706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por COPSUL Importadora e Exportadora Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001113-29.2018.5.02.0076, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    “[...] Na reclamatória, a autora pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, pelo período de 2.7.2008 até 31.8.2016, com o pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias correlatas.



    7. Em contestação aos pedidos, foi esclarecido que em julho de 2008 a empresa reclamante, objetivando expandir e otimizar suas operações comerciais, firmou acordo de parceria comercial com a empresa FCM SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 13.261.006/0001-64, de titularidade da beneficiária, autora da reclamatória trabalhista, objetivando a comercialização de produtos importados ou comercializados junto a determinados clientes da ora reclamante.



    [...]



    12. Pelos serviços de representação comercial, a empresa de titularidade da beneficiária recebia em média uma contraprestação mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante a emissão de notas fiscais correspondentes.



    [...]



    13. No mais, diante dos prejuízos enfrentados pela ora reclamante diante da mudança de comportamento empresarial da autora, em 1.9.2016 as empresas firmaram “Termo de Rescisão de Acordo Comercial e Outras Avenças”, ocasião em que a FCM SERVIÇOS estava assistida pela mesma advogada que patrocinou a reclamação trabalhista, para ratificar expressamente o “Termo de Sigilo e Confidencialidade e Outras Avenças”, outrora firmado. Na ocasião, ficou ajustado que, no prazo de 12 meses contados da assinatura daquele instrumento, a FCM SERVIÇOS (incluindo seus sócios - Sra. Lenotchka) não poderiam negociar os mesmos produtos junto a clientes e fornecedores da COPSUL, com os quais tenham negociado nos últimos 12 meses, conforme previsto e identificado na Lista de Clientes de Manaus e Maranhão, Fornecedores e Produtos (cláusula 5º). 



    14. O instrumento ajustou, também, que o descumprimento da obrigação acima assumida constituiria automática violação ao Termo de Rescisão, implicando imediata e irrestrita perda de validade e eficácia jurídica daquele instrumento, passando novamente a vigorar entre as partes o “Termo de Sigilo e Confidencialidade e Outras Avenças” firmado em 6.9.2011, que previa cláusula de non compete por 5 (cinco) anos, ressaltando ainda que restaria caracterizada a concorrência desleal. 



    15. Assim, pela natureza cível, pactuou o encerramento de um contrato de prestação de serviços de uma pessoa jurídica, representada pela sua sócia (ora beneficiária), onde recebeu como pagamento do mês de agosto o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e R$40.000,00 (quarenta mil reais) por encerramento do contrato de prestação de serviços e se comprometeu com a cláusula de non compete.



    [...]



    17. Neste contexto, para além de estar evidenciada a mera relação comercial (cível) estabelecida entre pessoas jurídicas, afastando o vínculo de emprego reconhecido indevidamente, fica claro que a autora, por sua empresa, prestava serviços para outros clientes contratantes, agindo com autonomia e nos seus próprios interesses empresariais. 



    18. Tanto o é, que a ora reclamante ajuizou em 30.7.2018 ação cível de indenização por perdas e danos decorrentes de ilícito civil cumulada com cobrança de multa por infração contratual contra a FCM SERVIÇOS e sua sócia, ora beneficiária, que tramita na 5ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, na Comarca de São Paulo/SP, processo nº 10076-74.2018.8.26.0011.



    19. Apesar dos elementos constantes da reclamatória, indicando a completa ausência de vínculo de emprego, o acórdão regional manteve a sentença de primeiro grau, que fundamentou pela nulidade da relação cível estabelecida entre as partes, reconhecendo o vínculo posterior e consequente pagamento das verbas trabalhistas correspondentes, o que efetivamente não procede.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-4, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). ” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a demanda está apta a a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADI`s 5.625/DF e 3.961/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).  



    Esclareço que, em 11/10/2017, a ADI 3.961/DF, indicada como parâmetro de controle desta ação, foi julgada prejudicada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. O trânsito em julgado e o arquivamento ocorreram em 14/11/2017.



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo: 



    “A recorrente pretende a reforma da r. sentença, a fim de que seja afastado o vínculo de emprego reconhecido pelo MM. Juízo a quo. Afirma, em resumo, que: (1) a reclamante lhe prestou serviços na condição de representante comercial; (11) a reclamante no termo de rescisão de acordo comercial firmado com a ré, quando foi assistida pela mesma patrona que a representa neste feito, declarou expressamente que não houve relação de emprego e deu quitação geral à reclamada; (iii) na ação cível ajuizada pela reclamada em face da autora, distribuída cerca de um mês antes da reclamação trabalhista, a reclamante se defendeu sustentando a licitude do contrato comercial; e (iv) não havia subordinação nas atividades desempenhadas pela autora. 



    Apesar de todas as ponderações trazidas à análise, a r. sentença não merece alteração, tampouco a valoração da prova que ensejou o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes e a condenação da recorrente em verbas contratuais e rescisórias. 



    De início, registre-se que o direito do trabalho é permeado pelo princípio do contrato realidade, que deve prevalecer na análise do caso concreto. Cabe, assim, analisar a existência ou não dos elementos previstos no art. 3º da CLT, em especial a subordinação, a fim de definir a verdadeira natureza jurídica da relação entre as partes. Além disso, deve ser considerada a ocorrência ou não de fraude com o objetivo de mascarar o vínculo de emprego como se fosse trabalho autônomo. Logo, diversamente do que afirma a recorrente, os documentos relativos ao contrato de representação comercial (termo de sigilo, termo de rescisão contratual, defesa da ação cível, etc.), por si só, não comprovam a validade da relação comercial e a inexistência de vínculo empregatício. De igual modo, irrelevante o fato de a patrona da reclamante a ter assessorado quando da rescisão contratual. 



    Diferentemente do que sustenta a recorrente, é possível depreender-se do depoimento do preposto da ré (id: c045e88) os requisitos essenciais da relação de emprego - pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade - na prestação de serviços da reclamante: 



    Depoimento pessoal da reclamada: que a reclamante prestou serviços à reclamada de julho/2008 a agosto/2016, por intermédio de pessoa jurídica por todo o período; que no início ela recebia R$ 15.000,00 mensais pelo trabalho, valor que foi elevado a R$ 20.000,00 e ultimamente R$ 25.000,00; [...] que a reclamada não equipou o escritório da residência da reclamante em Manaus; que havia um escritório naquela localidade que servia como ponto de apoio para qualquer trabalhador que fosse de São Paulo para lá ou mesmo pela reclamante, se fosse conveniente para ela; que no período em que ela trabalhou em São Paulo não estava sujeita a comparecimento diário ao escritório da reclamada e ao cumprimento de horários; que no início a reclamante cuidava das operações de vendas para o cliente St. Marche; que referida empresa exigia a presença de promotores de vendas em seus estabelecimentos; que a reclamada contratou cerca de 20 promotores de vendas ou número próximo a esse, como empregados, para atender a exigência do cliente mencionado; que cabia à reclamante instruir os promotores de venda sobre a forma de organização de operações de vendas [...]; que não era exigida exclusividade da reclamante, exceto quanto ao mesmo segmento de vendas [...] que os resultado por ela obtidos na região de Manaus não foram satisfatórios desde o início, pelo que a reclamada considerou melhor trazê-la de volta para São Paulo, também porque vinha causando insatisfação a participação do marido dela em reuniões com clientes sem o consentimento da reclamada: que ela não concordou com a proposta de retorno a São Paulo e foi deliberado, de comum acordo, pela ruptura do contrato de prestação de serviço; que destas tratativas participou inclusive a advogada da reclamante e foi convencionado o pagamento de um valor de R$ 40.000,00 pela reclamada, o que foi cumprido;



    [...]



    Veja-se que apesar de o preposto informar que não haveria problema se outra pessoa atuasse em nome da empresa da reclamante, FCM, também declarou que causou insatisfação para reclamada, e foi um dos motivos para a rescisão contratual, o fato de o marido da reclamante participar com ela de reuniões "sem o consentimento da reclamada”, restando clara a pessoalidade na prestação de serviços. Também a subordinação restou caracterizada. A ré admitiu que a autora não tinha liberdade na organização do trabalho, pois para contratar, dispensar e gerenciar férias dos promotores de venda terceirizados em Manaus, a reclamante deveria submeter as questões à reclamada. No tocante à remuneração da autora, verifica-se, ainda do depoimento do preposto, que havia o pagamento de parcela fixa em patamar elevado (de R$15.000,00 a R$25.000,00), e bônus trimestrais e anuais após avaliação de desempenho, ou seja, não eram relacionados diretamente à intermediação comercial própria do contrato de representação comercial. 



    [...]



    Assim, analisado o conjunto probatório, conclui-se que, de fato, a reclamante logrou êxito em demonstrar os requisitos essenciais à caracterização do vínculo de emprego e a fraude na contratação por meio do contrato de representação comercial entre a reclamada e a empresa FCM. 



    Portanto, correta a r. sentença em reconhecer o vínculo de emprego e condenar a ré ao pagamento de verbas contratuais e rescisórias. 



     Registre-se, por fim, que ante a fraude do contrato de representação comercial, não tem validade a quitação do termo de rescisão. ” (doc. eletrônico 17, pp. 3-5).



    Observo que trata-se de relação entre empresa que atua no ramo de comercialização, importação e exportação de produtos alimentícios e a sócia de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços de representação comercial, mediante expressiva remuneração e sem verificação de vulnerabilidade desta última. 



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, sócio de uma empresa constituída de prestação de serviços.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação da prestação de serviços.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator